Tribunal: CARF
Processo: 11968.720423/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Exercício: 2011
PEDIDO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se o julgador entender que os elementos presentes nos autos são suficientes para formar a sua convicção, torna-se prescindível a perícia suscitada pela Recorrente.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CENTRAL MULTIMÍDIA PARA VEÍCULOS. MULTIPLICIDADE DE FUNÇÕES. PREPONDERÂNCIA. RGI 3C.
Comprovado, mediante laudo técnico, que este possui múltiplas funções equivalentes, sem, assim, ser possível identificar uma que seja preponderante às demais, classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração (RGI 3c). Dentre as diversas funções identificadas no equipamento, correta a eleição da NCM correspondente a aparelho receptor de TV digital (8528.72.00).

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.720423/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.112 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
INTERNACIONAL COMMERCE RECIFE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Exercício: 2011
PEDIDO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se o julgador entender que os elementos presentes nos autos são suficientes
para formar a sua convicção, torna-se prescindível a perícia suscitada pela
Recorrente.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CENTRAL MULTIMÍDIA PARA VEÍCULOS.
MULTIPLICIDADE DE FUNÇÕES. PREPONDERÂNCIA. RGI 3C.
Comprovado, mediante laudo técnico, que este possui múltiplas funções
equivalentes, sem, assim, ser possível identificar uma que seja preponderante
às demais, “classifica-se na posição situada em último lugar na ordem
numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração”
(RGI 3c). Dentre as diversas funções identificadas no equipamento, correta a
eleição da NCM correspondente a aparelho receptor de TV digital
(8528.72.00).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidas as conselheiras Cynthia Elena de Campos e Renata da Silveira
Bilhim, que davam provimento ao recurso, reconhecendo a classificação fiscal na NCM
85.26.91.00, adotada pela Recorrente. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já
votada pela Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula na reunião anterior.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida de Paula,
Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.720423/2011-07
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.112 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.720423/2011-07

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Contra Internacional Commerce Recife LTDA foi lavrado auto de infração
relativo a Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados vinculado
à importação, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS/Pasep), além de multa de
ofício de 75%, multa administrativa de 1% por erro de classificação fiscal e juros de
mora.
Segundo consta do relatório fiscal às fls. 26 e seguintes, o contribuinte realizara
a importação de equipamentos eletrônicos e seus acessórios para utilização em
automóveis, tendo classificado incorretamente as mercadorias descritas como “central
de multimídia” no código NCM 8526.91.00, relativo a aparelhos de radionavegação, e
os “acessórios para central de multimídia”, no código 8529.90.40.
Relata a autoridade fiscal que, com base na documentação de utilização do
produto e em dados coletados no sítio do fabricante na internet, constatou-se que a
chamada “central de multimídia” tratar-se-ia de aparelho multifuncional, que agrega
um conjunto de funções, abrangendo TV, rádio AM/FM, DVD, VCDC, e GPS, além
de diversos dispositivos de comunicação de dados e integração com outros
equipamentos, como porta USB, leitor de cartão SD, bluetooth, interface para IPOD e
entrada externa de áudio e vídeo. Conforme descrição nas DI os equipamentos
possuem telas que variam entre 6,2” e 8”.
Anota a autoridade fiscal que nos documentos apresentados não haveria
indicação sobre a existência de função essencial ou preponderante em relação às
demais, visto que a característica essencial do equipamento seria justamente seu
caráter multifuncional, incorporando várias funções cuja importância seria, no seu
entendimento, determinada pelo grau de utilização que o usuário lhes atribuir.
Também não teria restado demonstrado o grau de relevância de cada função em
termos, por exemplo, do valor dos componentes que as integram.
Nesse contexto, entendeu a autoridade fiscal que, uma vez que não seria
possível determinar a função principal do conjunto, não haveria outro caminho para
eleger o código de classificação tarifária, dentre os passíveis de eleição (8471, 8526 e
8528), que não a aplicação da RGI 3 c), que estabelece que “nos casos em que as
regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a mercadoria classifica-se na
posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis de
validamente se tomarem em consideração”. Assim, concluiu a autoridade fiscal que a
mercadoria deveria ser classificada no código 8528.72.00 e, por conseguinte, seus
acessórios (partes) deveriam ser classificados no código 8529.90.20.
Tal entendimento fora manifestado ao importador no curso do despacho
aduaneiro, e teria embasado solicitação de retificação da DI e recolhimento da
diferença de impostos resultante. Ante à exigência formulada pela fiscalização, o
importador apresentou manifestação de inconformidade, agregando novos elementos e
análise, com vistas a demonstrar que o GPS configuraria a função principal do
conjunto.
Por seu turno, a autoridade fiscal afastou os elementos apresentados,
considerando que a carta atribuída ao exportador da mercadoria, declarando que o
GPS representaria cerca de 85% do valor do produto, não mereceria credibilidade, por
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.112 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.720423/2011-07

tratar-se de documento apócrifo e por não apresentar elementos que comprovassem ou
justificassem tal alegação.
Da mesma forma, a tentativa do sujeito passivo de comprovar que a diferença
entre os preços de dois equipamentos por ele comercializados seria integralmente
atribuída à presença de GPS em um deles, fato que demonstraria a alta participação
deste elemento no custo total do produto, restara infrutífera, posto que além daquela
função, o produto de preço superior teria incorporado TV e controlador de IPOD,
sendo impossível individualizar os custos inerentes a cada uma. Em contraposição,
defendeu a autoridade fiscal que, com base em pesquisa no sítio “Mercado Livre”,
teria sido possível caracterizar que o GPS representaria menos de 23% do custo do
produto.
Após abertura de novo prazo para manifestação do contribuinte, foi lavrado o
auto de infração ora guerreado, por meio do qual a autoridade fiscal, considerando o
texto das NESH relativas às posições 8526, que abrange os aparelhos de GPS, e 8528,
que abrange os aparelhos receptores de TV, inclusive aqueles que incorporem
receptores de rádio, aparelhos de gravação ou de reprodução de som e imagens,
leitores e/ou gravadores de DVD, defendeu o reenquadramento das mercadorias
importadas nos códigos 8528.72.00 e, no que tange aos acessórios, seu enquadramento
no código 8529.90.40.
Justificou a autoridade fiscal que, com base na nota 3 da Seção XVI, as
máquinas que executem diversas funções classificam-se de acordo com a função
principal que caracterize todo o conjunto. Por sua vez, a NESH desta mesma nota
esclarece que, na impossibilidade de se determinar a função principal, e na ausência de
disposições em contrário, aplica-se a Regra Geral 3 c), ou seja, aplica-se a posição
situada em último lugar na ordem numérica. Da aplicação dessa regra resultaria a
classificação do produto na posição 8528.
Por outro lado, aplicando-se a RG 6 chegar-se-ia aos desdobramentos
subseqüentes, resultando no código 8528.72.00. Uma vez definida a classificação do
produto, chegar-se-ia, no caso dos acessórios, à posição 8529 (partes reconhecíveis
como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8525 a
8528), por aplicação da RG 1, e, novamente por aplicação da RG 6, chegar-se-ia
naturalmente ao código 8529.90.40.
Devidamente cientificado, comparece o contribuinte ao processo para impugnar
o lançamento, apresentando as razões de defesa a seguir sintetizadas.
Inicialmente, observa que o nome comercial “Central de Multimídia” não traz
qualquer informação a respeito do produto, e usualmente designa o equipamento que
possui tela sensível ou não ao toque, leitor de CD e DVD, som AM/FM, por vezes
bluetooth, por vezes GPS, em alguns casos porta USB, em outros cartão de memória,
abrangendo, portanto, diversos produtos e finalidades.
Defende, por outro lado, que a ausência de uma função dominante não
autorizaria a classificação do produto como “tela” e transcreve a estrutura hierárquica
da NCM correspondente ao código tarifário indicado pela fiscalização.
Nesse ponto, sugere que o código NCM 8528.7 teria sido criado para abarcar as
TV que possuíam as funções de gravação de imagem e recepção de radiodifusão,
produto que jamais deixara de ser denominado como televisão. Demonstra
entendimento no sentido de que sendo o produto em análise é composto por outras
funções, destinado à instalação em veículo automotor (estando inclusive sujeito a
regramento próprio pelos órgãos responsáveis pelo trânsito), e não poderia confundir-
se com aquele nem receber tal classificação.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.112 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.720423/2011-07

Acrescenta que, face às exigências da legislação de trânsito, a única função
passível de utilização com o carro em movimento e que faria uso da tela que integra o
equipamento seria o GPS, procurando desta feita demonstrar que a utilidade do
produto estaria diretamente relacionada ao GPS, que constituiria sua função principal.
Por outro lado, reconhece a existência de centrais de multimídia que sequer
possuem o GPS, mas enfatiza que, no caso das centrais que o possuem, este seria o
elemento que caracterizaria sua função principal.
Manifesta entendimento de que a RG 1 afasta a mera aplicação dos textos dos
títulos, que teriam valor indicativo. Discorre sobre a dificuldade de definir qual seria a
posição mais específica para efeito de aplicação da RG 3 a), e destaca que, conforme
orientação expressa da NESH no inciso IV referente àquela regra, uma posição que
designa nominalmente um artigo em particular é mais específica que uma posição que
compreenda uma família de artigos. Conclui que a classificação sugerida pelo auditor
seria extremamente genérica, transcrevendo o texto do subitem correspondente
“outras, em cores”.
Menciona a possibilidade de aplicação da regra 3 b), segundo a qual a
classificação das mercadorias deveria ser feita pela matéria ou artigo que lhes
conferisse a característica essencial, destacando que nos termos da NESH, admite-se
que tal essencialidade pode ser determinada por diversos fatores como volume,
quantidade e valor.
Conclui que o GPS seria a função de maior valor do dispositivo, e reafirma que
uma vez que a autoridade de trânsito veda a utilização de outras funções com o carro
em movimento, que essa seria sua principal utilização.
Transcreve ementas de soluções de consulta relativas à classificação de
“centrais multimídia” exaradas pela 2a RF, 6a RF e 7a RF, destacando divergência de
entendimento entre elas.
Por fim, requer que seja acolhida sua pretensão no sentido de classificar o
produto no código utilizado na DI e exonerado o crédito tributário correspondente.
Outrossim, caso não se acate a classificação pretendida, solicita a realização de
perícia, por engenheiro certificado pela Receita Federal, para fins de determinação da
preponderância do valor do sistema de navegação GPS sobre os demais itens que
compõem o produto.
Ato contínuo, a DRJ-RECIFE (PE) julgou a Impugnação do Contribuinte nos
termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Exercício: 2011
CENTRAL DE MULTIMÍDIA. ACESSÓRIOS PARA CENTRAL DE MULTIMÍDIA.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O acessório automotivo conhecido por central de multimídia, caracterizado como
equipamento multifuncional que agrega um pequeno monitor (geralmente tela de 6” a
8”) e um conjunto variado de funcionalidades, abrangendo TV, rádio AM/FM, DVD,
VCDC, e GPS, além de diversos dispositivos para comunicação de dados e integração
com outros aparelhos, como porta USB, leitor de cartão SD, bluetooth, interface para
IPOD e entrada externa de áudio e vídeo, classifica-se no código 8528.72.00.
Os acessórios para central multimídia, assim compreendidos as partes e peças exclusiva
ou principalmente destinadas àqueles equipamentos, classificam-se no código
8529.90.40.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.112 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.720423/2011-07

Exercício: 2011
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO
Indeferem-se as diligências consideradas prescindíveis ou impraticáveis, mormente
quando os elementos disponíveis para análise dispensam o trabalho de perícia e a coleta
de novas provas.
CLASSIFICAÇÃO REFERENDADA POR SOLUÇÃO DE CONSULTA . LIMITES
SUBJETIVOS
A inalterabilidade da classificação fiscal aprovada por solução de consulta alcança
exclusivamente o consulente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares
e de mérito alegadas na Manifestação de Inconformidade, repetindo as mesmas argumentações.
Este Colegiado, em sessão realizado no dia 24 de maio de 2018, resolveu
converter o julgamento em diligência por entender que necessitava a elaboração de laudo pericial
técnico com a finalidade de identificar a composição dos valores dos itens que fazem parte da
"Central Multimídia", de modo a confirmar ou infirmar a preponderância do valor do sistema de
GPS sobre os demais. Além disso, solicitou que o Contribuinte fosse intimado a apresentar
quesitos adicionais ao perito nomeado.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim devolvido para
inclusão em pauta de julgamento, conforme procedi.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende dos autos, a autuação em tela teve por base o
procedimento de revisão aduaneira no qual se constatou que a Recorrente importou mercadoria
se utilizando de classificação incorreta da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM),
resultando em recolhimento de tributos incidentes na importação a menor por haver diferenças
de alíquotas entre as classificações utilizadas pela empresa e a adotada pela Fiscalização. Além
disso, houve a cobrança de multa pela classificação incorreta da mercadoria, prevista no art 84,
inciso I, da MP n ° 2.158, de 24 de agosto de 2001.
Preliminarmente, a Recorrente suscita a nulidade do acórdão recorrido pois teria
havido cerceamento do seu direito de defesa quando a Autoridade Julgadora de primeira
instância rejeitou a realização de perícia que no entendimento da Recorrente seria fundamental
para a solução da lide. Sustenta que o caso em tela diz respeito à classificação fiscal de centrais
multimídia, classificações essas que sequer possuem entendimento uníssono por parte da Receita
Federal do Brasil, uma vez que várias regiões divergem sobre qual seria a classificação aplicável
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.112 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.720423/2011-07

aos referidos produtos, sendo, assim, primordial a realização de uma perícia para saber ao certo
qual a alíquota seria devida. Nesse sentido, seria necessário uma perícia na qual ficasse
evidenciada a composição, por funções, do valor final da central multimídia e, ainda, onde fosse
demonstrada a preponderância do custo da função GPS sobre as demais.
Sem razão a Recorrente.
A realização de perícia é prerrogativa do julgador que deve decidir quanto a
necessidade de sua realização na análise do processo. Se o julgador entender que os elementos
presentes nos autos são suficientes para formar a sua convicção, torna-se prescindível a perícia
suscitada pela Recorrente. Tal situação, evidentemente, não impediu que essa Turma Colegiada
entendesse de forma contrária, pela necessidade de realização de perícia, por acolhimento das
considerações do antigo relator deste processo. Isso, no entanto, não representa qualquer
cerceamento do direito de defesa da empresa, pois, nos termos do art.18 do Decreto no70.235/72,
o julgador pode considerar a realização de diligências ou perícias solicitada, quando entendê-las
necessárias, ou considerá-las prescindíveis ou impraticáveis.
Como se observa nos autos, não houve, portanto, qualquer violação ao direito de
defesa, em vista da recusa na realização de perícia, mas o entendimento fundamentado do
Julgador a quo de que todos os elementos existentes nos autos eram suficientes para a formação
de sua convicção e emissão uma decisão fundamentada.
Assim, a discordância da Recorrente com as conclusões da decisão recorrida não
deve ser confundida com cerceamento à sua defesa, pois a decisão foi devidamente
fundamentada e os elementos que firmaram o convencimento do julgador foram expostos, não
padecendo de qualquer vício.
No mérito, noticia-se nos autos que a empresa, por meio da DI no11/1520388-8
citada nos autos, realizou a importação de equipamentos eletrônicos e seus acessórios para
utilização em automóveis, tendo classificado as mercadorias descritas como “central de
multimídia” no código NCM 8526.91.00, relativo a aparelhos de radionavegação, e os
“acessórios para central multimídia” no código NCM 8529.90.40, conforme descrição das
posições da NCMs e seus desdobramentos:
85 - Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou
de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em
televisão, e suas partes e acessórios
8526 - Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar), aparelhos de
radionavegação e aparelhos de radiotelecomando
8526.9 - Outros:
8526.91.00 - Aparelhos de radionavegação

8529 - Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos
das posições 85.25 a 85.28.
8529.90 - Outras
8529.90.40 - De aparelhos da subposição 8526.91
A empresa chegou às classificações indicadas por entender que o equipamento
importado tem como função preponderante a radionavegação (GPS) com o veículo em movimento,
enquanto as demais funções (tv, câmera de ré, dvd, player de músicas, etc) só funcionam com o
carro parado. Dessa forma, está correto em se considerar a função GPS como a principal do
equipamento, devendo-se aplicar ao caso a RGI 3-B para se chegar a classificação adotada, in verbis:
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.112 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.720423/2011-07

3.Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
(...)
b)Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou
constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em
sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa
efetuar pela aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes
confira a característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
(negrito nosso)
A Fiscalização Aduaneira, por sua vez, entendeu que a citada classificação fiscal
adotada pela empresa estava incorreta porque o produto “central multimídia” não possuía como
função preponderante a radionavegação. Informa a Autoridade Aduaneira que diante da
multiplicidade de funções e pela impossibilidade de se apontar, dentre todas, uma função principal, a
classificação fiscal deve se dar consoante RGI 3-C, in verbis:
3.Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições
por aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve
efetuar-se da forma seguinte:
a)A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas
ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b)Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas
pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela
aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a
característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c)Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica,
dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
(negritos nossos)
Assim, na impossibilidade de identificação de uma função preponderante para o
equipamento, fato que não permite efetuar a classificação por aplicação das Notas 3 e 5 da Seção
XVI ou RGI 3-b, a Fiscalização entendeu que as “centrais de multimídias” e “acessórios para
central multimídia” se classificam adequadamente nos códigos 8528.72.00 e 8529.90.20,
respectivamente, por aplicação da regra 3-c (a mercadoria classifica-se na posição situada em
último lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em
consideração), uma vez que é a função de tv digital que se encontra nessa posição, conforme se
confere:
85 - Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou
de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em
televisão, e suas partes e acessórios
8528 - Monitores e projetores, que não incorporem aparelho receptor de televisão;
aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de
radiodifusão ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som ou de imagens.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.112 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.720423/2011-07

8528.7 - Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho
receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou reprodução de som ou de
imagens:
8528.72.00 - Outros, em cores

8529 - Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos
das posições 85.25 a 85.28.
8529.90 - Outras
8529.90.20 - De aparelhos das posições 85.27 ou 85.28

Percebe-se que a controvérsia dos autos resume-se ao Colegiado decidir se o
equipamento possui uma função principal como radionavegador com classificação na NCM
8526.91.00 por aplicação da RGI 3-b, como defende a Recorrente, ou se não é possível definir
essa função principal, dentre as várias funções identificadas (câmera de ré, dvd, tv, gps, player
músicas, etc) pela Fiscalização, incorrendo na RGI 3-C e, por consequência, adotando-se a
classificação fiscal na NCM 8528.72.00.
Com esse intento, o Colegiado, na sessão realizada no dia 24 de maio de 2018,
resolveu baixar o processo em diligência com a finalidade de identificar a composição dos
valores dos itens que fazem parte da "Central Multimídia", de modo a confirmar ou infirmar a
preponderância do valor do sistema de GPS sobre os demais. Além disso, solicitou que o
Contribuinte fosse intimado a apresentar quesitos e que a Receita Federal se pronunciasse sobre
a aplicação da Solução de Consulta COSIT no 98.046/2018 ao caso.
Cumprida à solicitação do Colegiado, foram juntados aos autos o Laudo Técnico
(e-fls.268 a 276) e Adendo ao Laudo Técnico (e-fls.279 a 283).
O perito responsável identificou os equipamentos analisados da seguinte forma:

Adição 001/ item 02: Central de Multimídia 7”, universal, modelo
CE6903D (por se tratar de equipamento de uso universal, portanto,
destinado a diversos modelos de automóveis);

Adição 001/ item05: Central de Mutimídia 7” para Hyundai IX35, modelo
CE8947D-2 (por ser um dos dois itens de maior valor unitário); e
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.112 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.720423/2011-07


Adição 001/ item 06: Central de Multimídia 6,2” para Hyundai I30 com
moldura analógica, modelo CE8924D (por ser um dos dois itens de maior
valor unitário).
Tratam-se de Centrais Multimídias Automotivas. Como o próprio nome sugere,
a central multimídia serve como uma ferramenta com diversas funcionalidades
equivalentes em termos de mídia. Dentro de um aparelho os usuários podem
encontrar: bluetooth, tv digital, espelhamento de celular, GPS, DVD, rádio AM/FM,
sensor de estacionamento, câmera de ré, entre outros recursos.
(negritos nossos)
De plano, pela própria definição do equipamento de multimídia analisado pelo
Perito, fica evidente que não há função preponderante no aparelho, dentre todas de que ele
dispõe, uma vez que o Perito afirma que a ferramenta possui diversas funcionalidades
equivalentes em termos de mídia.
Diferente ao defendido pelo Contribuinte, o laudo confirma que não há função
primordial na central de multimídia. Disso resulta que querer atribuir uma função de
radionavegação como principal à “central de multimídia” é atividade sem qualquer fundamento
técnico, isso porque para cada adquirente ele tem uma ou várias funções principais, como, por
exemplo, para algumas pessoas que tenham dificuldade de fazer baliza (estacionar rente ao
paralelepípedo alinhado aos outros automóveis), certamente a câmera de ré será sua maior
utilidade, e já para aqueles que gostam, enquanto dirigem, de ouvir música ou acompanhar o
noticiário diário, nesse caso, o player de música e a radiodifusão é que serão as funções
principais utilizadas por essas pessoas. Ressalte-se, que essas duas modalidade de utilização
(câmera de ré e som) se dão também com o veículo em movimento, embora entenda que o fato
da função funcionar ou não com o veículo em movimento não seja aspecto relevante para se
estabelecer a utilização primordial do equipamento. Esses são apenas alguns exemplos que
comprovam que o uso do aparelho de multimídia é de caráter subjetivo, dependendo das
necessidades de cada adquirente.
Dessa forma, tem-se por impossível estabelecer uma função primordial para a sua
utilização, baseado em qualquer critério técnico. O laudo técnico elaborado pelo Perito só
confirma essa assertiva.
Também, pelo mesmo motivo da utilização subjetiva da “central de multimídia”,
entendo que estabelecer a função principal pela proporção que cada função contribui para o valor
total do equipamento não se mostra critério adequado, mas, ainda que se admita, em tese, esse
critério como aspecto definidor, o laudo técnico não comprova que a função de radionavegação é
a principal, isso porque a tela de LCD, utilizada nas diversas funções (dvd, câmera de ré, gps,
espelhamento de celular, tv digital, etc), é que representa a maior parte do custo do aparelho,
conforme se pode conferir na tabela elaborada pelo perito:

Desta feita, agiu bem a Fiscalização ao afirmar que o equipamento “central de
multimídia” possui diversas funcionalidades, não sendo possível, por aspectos objetivos,
estabelecer qualquer delas como principal em relação às demais e, por consequência, a
impossibilidade de aplicação das Notas 3 e 5 da Seção da Seção XVI ao caso, que dispõem:
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.112 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.720423/2011-07

3.- Salvo disposições em contrário, as combinações de máquinas de espécies
diferentes, destinadas a funcionar em conjunto e constituindo um corpo único, bem
como as máquinas concebidas para executar duas ou mais funções diferentes,
alternativas ou complementares, classificam-se de acordo com a função principal
que caracterize o conjunto.
(..)
5.- Para a aplicação destas Notas, a denominação "máquinas" compreende quaisquer
máquinas, aparelhos, dispositivos, instrumentos e materiais diversos citados nas
posições dos Capítulos 84 ou 85.
(negrito nosso)
Da mesma forma, também não se aplica ao caso as RGI3-a e RGI 3-b por não ter
aplicabilidade ao caso concreto.
Por outro lado, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh) da referida
Seção XVI, em seu item VI, estabelecem o seguinte preceito:
Nos casos em que não é possível determinar a função principal e na ausência de
disposições em contrário estipuladas no texto da Nota 3 da Seção XVI, aplica-se a
Regra Geral Interpretativa 3 c).
Nesse contexto, no caso concreto, em que não podem ser aplicadas ao caso as
Notas 3 e 5 da Seção da Seção XVI, por inexistir função primordial, e as regras 3 a) e 3 b) não
permitem efetuar a classificação por serem inaplicáveis ao caso, a mercadoria deve ser
classificada “na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis de
validamente se tomarem em consideração”, por aplicação da RGI 3-C, anteriormente descrita.
Nesse passo, como é incontroverso que a “central de multimídia” possui a função
de tv digital e essa função se encontra em último lugar na ordem numérica (conforme tabela de
posições antes indicada), situando-se pela RGI 1 na posição 8528 (Monitores e projetores, que
não incorporem aparelho receptor de televisão; aparelhos receptores de televisão, mesmo que
incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou de reprodução
de som ou de imagens), dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração, tem-
se por correta a utilização da classificação na NCM 8528.72.00, consoante a RG 6 (textos
subposições 8528.7 e 85.28.72). Por consequência, os “acessórios para central multimídia” se
classificam adequadamente no código 8529.90.20 (Partes reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinadas aos aparelhos das posições 85.25 a 85.28, de aparelhos das posições
85.27 ou 85.28).
Nesse mesmo sentido, o acórdão no3201-005.609, da 2a Câmara/1a Turma
Ordinária, de relatoria da Conselheira Tatiana Josefovicz, cuja ementa é reproduzida
parcialmente:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 30/08/2012 a 12/09/2014
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
KIT
MULTIMÍDIA
PARA
VEÍCULOS.
MULTIPLICIDADE DE FUNÇÕES. PREPONDERÂNCIA. RGI 3C.
Comprovado, mediante exame dos manuais técnicos dos produtos, que este possui
múltipla funções, sem que seja possível identificar uma que seja preponderante às
demais, “classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre
as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração” (RGI 3c). Dentre as
diversas funções identificadas pela Fiscalização, correta a eleição da NCM
correspondente a aparelho receptor de TV, quando, no próprio manual técnico do
produto, tal função é apresentada.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.112 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11968.720423/2011-07

Quanto a aplicação da Solução de Consulta COSIT no 98.046/2018 ao caso,
observa-se que ela confirma o entendimento até aqui exposto quanto a impossibilidade de se
estabelecer uma função primordial para o “kit multimídia” e a necessidade de aplicação da RGI
3-C. Apenas se chegou a uma classificação fiscal diferente na solução de consulta porque o kit
multimídia, objeto de análise, não possuía a função tv digital, o que fez o Parecerista considerar a
função radiodifusão como aquela que se encontra em último lugar na ordem numérica, conforme
se confere na tabela de posições antes indicada, sendo a posição adotada a 8527 (Aparelhos
receptores de radiodifusão que só funcionem com fonte externa de energia, do tipo utilizado em
veículos automóveis), dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração, e
considerar como correta a classificação na NCM 8527.21.00 (Combinados com um aparelho de
gravação ou de reprodução de som).
No que diz respeito às questões constitucionais suscitadas pelo Contribuinte
questionando a multa de ofício aplicada, a exemplo de vedação ao confisco e proporcionalidade,
essas matérias estão na competência de julgamento do Poder Judiciário, consoante a Constituição
Federal, arts. 97 e 102, I, "a", III e §§ 1o e 2o. Nesse sentido, inclusive, a Súmula CARF no2
determina que “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.
As Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital